Tribunal: TJES
Processo: 0008203-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008203-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANE MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008203-79.2020.8.08.0024

APELANTE: ADRIANE MATIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: NÃO HÁ. FURTO SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO PELA EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ADRIANE MATIAS contra sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do delito de furto de um telefone celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e dos motivos é idônea; (ii) estabelecer se há cabimento do reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes está correta, uma vez que o apelante possuía condenação transitada em julgado (Ação Penal nº 0006294-02.2020.8.08.0024) à época da prolação da sentença, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os motivos do crime não podem ser considerados negativos quando a subtração do bem é motivada pelo interesse do agente em adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em desfavor do réu, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 693.887/ES).

A existência de condenação definitiva impede o reconhecimento do furto privilegiado, mesmo que a condenação tenha transitado em julgado após a data dos fatos em análise.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reincidência ou maus antecedentes do réu afastam a aplicação da minorante do furto privilegiado, ainda que o bem subtraído seja de pequeno valor (AgRg no REsp n. 2.151.169/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A motivação do furto para aquisição de drogas não autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos na dosimetria da pena.

A existência de condenação definitiva, ainda que transitada em julgado após a data dos fatos em análise, configura maus antecedentes e impede a aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022; Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n. 2.151.169/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025. Súmula nº 231 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008203-79.2020.8.08.0024

APELANTE: ADRIANE MATIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ADRIANE MATIAS

em face da r. Sentença (ID. 9469680) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 01 (um) ano e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

De acordo com a denúncia e documentos colacionados aos autos, no dia
20 de maio de 2020
, por volta das
16h25
, na
Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória/ES
, o apelante subtraiu, para si, o telefone celular pertencente à vítima
Viviane Pereira Brasil do Nascimento
.

N
o momento do crime, a vítima deixava seu local de trabalho e falava ao telefone celular, quando foi surpreendida por um indivíduo que, trafegando em uma bicicleta, arrancou o aparelho de sua mão e empreendeu imediata fuga.

Diante da situação, a vítima passou a gritar “pega ladrão, pega ladrão”, o que motivou a perseguição por parte de populares, que conseguiram alcançar o autor do fato — posteriormente identificado como o ora denunciado — chegando inclusive a agredi-lo. Com a chegada da Guarda Municipal, o indivíduo foi detido, encaminhado ao hospital para atendimento médico e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Diante de tais fatos, o apelante foi processado e condenado pela prática do delito de furto.

De início, registro que
a condenação não é questionada
, estando lastreada no Boletim Unificado, depoimento da vítima e na própria confissão da apelante.

Feitas tais considerações, observo que a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, por entender que o magistrado
a quo
apresentou fundamentação inidônea para considerar negativa a circunstância judicial dos antecedentes e dos motivos.

Em relação aos antecedentes, não se observa a necessidade de qualquer reparo, eis que o apelante possuía uma condenação transitada em julgado (Ação Penal nº 0006294-02.2020.8.08.0024) à época da prolação da sentença. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes se dá pela existência de condenação definitiva por delito anterior, independentemente do momento de seu trânsito em julgado, se anterior ou posterior ao crime em análise, desde que a condenação seja anterior à sentença proferida no presente feito. Desse modo, a existência de condenação definitiva configura elemento apto a macular os antecedentes do agente, justificando o incremento da pena-base neste ponto.

No que concerne aos motivos, foram considerados negativos, pois o apelante declinou em seu interrogatório que praticou o furto para adquirir drogas. No entanto, predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, “mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor”. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Assim, neutralizo a circunstância judicial dos motivos e, consequentemente, redimensiono proporcionalmente a pena-base. Houve a exasperação da pena-base em 03 (três) meses de reclusão, diante da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais.

Dessa forma, afastada uma, redimensiono a pena-base proporcionalmente para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea. Aplicando-se a fração paradigma de 1/6 e diante do óbice inserto na Súmula nº 231, do STJ, estabeleço a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Mantenho o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma estabelecida na sentença condenatória.

Por fim, no que concerne ao pleito de furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, cumpre esclarecer que tal benefício é cabível nas hipóteses em que o agente é primário e o bem subtraído possui pequeno valor.

A defesa sustenta a primariedade técnica do apelante, argumentando que a condenação referida nos autos (Ação Penal nº 0006294-02.2020.8.08.0024) transitou em julgado apenas em 13/3/2023, ou seja, após os fatos apurados neste processo, ocorridos em 20/5/2020. No entanto, a figura do furto privilegiado exige que o agente seja primário, o que se verifica quando não é reincidente ou não possui condenação criminal transitada em julgado até a data do novo fato. No presente caso, embora a condenação anterior tenha transitado em julgado após os fatos em análise, a valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria já foi realizada considerando a condenação definitiva existente ao tempo da prolação da sentença, o que é cabível.

Todavia, cabe destacar que a presença de antecedentes criminais, ainda que não configure reincidência para todos os efeitos, pode impedir a concessão de benefícios como o furto privilegiado, que visa a uma política criminal mais branda para criminosos de mínima periculosidade. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reincidência ou maus antecedentes do réu afastam a aplicação da minorante do furto privilegiado, ainda que o bem subtraído seja de pequeno valor. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante não apresentou novos argumentos em relação à inviabilidade de aplicação da benesse do furto privilegiado em razão da existência de condenação definitiva em seu desfavor.

2. Mantida a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes, não há que se falar em reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada em tais pontos.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.151.169/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)”

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)